Tribunal: CARF
Processo: 10880.991432/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991432/2016-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
BRASIL ESPRESSO COMERCIO ATACADISTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por negar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia
Machado Mourão e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do relator quanto à
aplicação do princípio da verdade material. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.871, de 13 de outubro de
2020, prolatada no julgamento do processo 10880.991431/2016-30, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Cuida o feito de Pedido Eletrônico de Compensação por meio do qual a ora
recorrente pretende se utilizar de crédito decorrente de pagamento superior ao devido, relativo à
estimativa mensal de dezembro de 2013, concernente à CSLL, para quitar débitos próprios
afeitos ao IRRF e a CSRF.
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico a Unidade de Origem identificou que
a importância pretendida pela contribuinte teria sido integralmente alocada para quitação de
débito regularmente confessado, não havendo, portanto, saldo a ser restituído/compensado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991432/2016-84
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991432/2016-84

Regularmente cientificado do conteúdo da decisão, a empresa opôs a sua
manifestação de inconformidade sustentando, em apertadíssima síntese, que o valor relativo à
competência de dezembro de 2013 teria sido equivocadamente apontado uma vez que se
desconsiderou, para a apuração da aludida estimativa, os valores pagos a título da CSLL nas
antecipações afeitas nos meses anteriores. Pelo que demonstra, o montante tributável para o
predito mês seria de R$ 371.905,23, sendo que o total recolhido nas competências anteriores
teria alcançado o valor total de R$ R$ 410.488,24, perfazendo um resultado negativo de R$
38.583,01.
Para comprovar as suas alegações, apresentou a cópia de sua DIPJ/2013, cuja
ficha 16 demonstraria um valor negativo (ainda que inferior ao acima descrito), bem como as
cópias dos DARFs destinados à comprovação dos recolhimentos relativos às estimativas mensais
atinentes aos meses anteriores.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ, não obstante reconhecer ser possível
desconsiderar as informações prestadas via DCTF, caso comprovado o erro material, entendeu
que os documentos trazidos não seriam suficientes para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório pretendido, mormente quando verificada a existência de divergências entre as próprias
bases de cálculo indicadas na DCTF e na DIPJ (advertindo, inclusive, neste ponto que a empresa
teria apresentado uma DCTF retificadora cujo montante a ser recolhido não teria sido
modificado, deixando, ainda mais obscura a questão relativa à existência efetiva do direito
pretendido). Diante disto, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Intimada do resultado do julgamento, a insurgente interpôs o seu recurso
voluntário em que reafirma o erro já alardeado em sua manifestação de inconformidade,
trazendo, contudo, desta feita, cópias de sua escrita fiscal e contábil, notadamente, o LALUR, a
sua DRE, a ECD, seus balancetes mensais e um arquivo denominado “livros fiscais”, constante
de arquivo não-paginável anexado à demanda. Pede, então, a reforma do aresto recorrido e o
reconhecimento de seu direito creditório.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor na resolução
paradigma como razões de decidir:
A contribuinte foi intimada do teor do acórdão proferido pela DRJ em 24/04/2018
(conforme se depreende do Termo de Ciência por Decurso de Prazo juntado à e-fl. 132),
tendo interposto o seu apelo em 24/05/2018. Nesta esteira, o recurso é tempestivo.
Quanto a representação processual, vê-se que a peça recursal foi assinada digitalmente
pelo Sr. Gustavo Chiarinelli Barreira que, nos termos da Cláusula V, paragrafo sétimo
do Contrato Consolidado, juntado à e-fls. 147 e ss, é representante legal da empresa, não
se aplicando ao caso, por não haver assunção de responsabilidades ou obrigações, a
exigência de uma segunda assinatura prevista pelo parágrafo quinto da aludida Cláusula
V.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991432/2016-84

Por fim, o interesse recursal é cristalino no caso de sorte que todos os requisitos de
admissibilidade se encontram suficientemente demonstrados, razão pela qual conheço
do recurso voluntário.
I
PREFACIALMENTE.
I.1
O ônus probatório nos processos/procedimentos1 de compensação.
A priori, os pedidos de compensação encerram a inversão do onus probandi, até
porque, aqui, não estamos tratando, objetivamente, do lançamento tributário e, portanto,
a regra aplicável à espécie não é aquela preconizada pelo art. 142 do CTN. O mister,
pois, de comprovar a existência, a liquidez e a certeza do crédito cuja repetição se
postula é do contribuinte, até mesmo por força dos preceitos do art. 373, I, do CPC,
aplicável, de forma suplementar, ao processo tributário administrativo.
Esta, outrossim, é, diga-se, é a mens legis do art. 170, caput, do CTN, quando franqueia
aos entes federados a realização compensação, senão vejamos:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Os pressupostos, pois, do direito creditório a ser utilizado pelo sujeito passivo da
obrigação tributária é a sua liquidez e certeza, pressupostos estes que antecedem o
próprio pedido de compensação. Por isso, e não por outra razão, compete ao
contribuinte demonstrar tais liquidez e certeza; é ônus do sujeito passivo e não da
Administração Tributária.
Isto, todavia, não afasta por completo a aplicação, ao processo/procedimento de
compensação, do princípio da verdade material ou, de outra sorte, o erro no
preenchimento da declaração de compensação, como, aliás, ocorreu no caso em análise,
não admitiria verificar qualquer fato que não expressamente descrito na DCOMP. A
instrução do processo/procedimento deverá se nortear pela verdade material, mesmo
que, neste caso, semelhante princípio se aplique tão só para garantir ao contribuinte a
oportunidade para corretamente demonstrar o seu direito.
I.2
Princípio da verdade material
Como dito anteriormente, ainda que o ônus probatório quanto a existência, liquidez e
certeza do crédito seja de quem o postula, a Administração Pública está, ainda, obrigada
a embasar o seu ato quando menos num lastro fático inerente à justificação dos mesmos
motivos porventura declinados para a sua prática.
A verdade material é um princípio, dado que, ainda que implícito, porquanto não
positivado textualmente na CF/88 ou, mesmo, na legislação ordinária ou infralegal
(salvo algumas exceções), contêm em seu núcleo semântico-normativo premissas que
revelam a sua decorrência lógica do próprio sistema jurídico, calcado num Estado
Republicano, Democrático e de Direito. Vale, aqui, trazer o escólio de Márcio Luiz de
Oliveira que, ao discorrer sobre a natureza dos princípios jurídicos, assim pontua:
Como normas jurídicas nocionais em sua composição e expressão normativas, os
princípios podem ser constituídos pro premissas e/ou diretrizes de lógica jurídica
mais precisa ou de lógica jurídica mais genérica. Por essa razão, princípios
jurídicos mais específicos (ex.: princípio da presunção de inocência) são

1 Haverá procedimento apenas enquanto não instaurado o contencioso; isto é, transmitida a DCOMP, estar-se-á, até
aí, apenas diante de um procedimento, dada a inexistência de uma relação jurídoco processual, caracterizada, a luz
da teoria geral do processo, por uma pretensão resistida.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991432/2016-84

constituído de menos premissas e diretrizes, se comparados a princípios mais
genéricos (ex.: princípio do devido processo legal). Mas, independentemente da
generalidade generalidade ou da especialidade de um princípio jurídico, o seu
núcleo semântico-normativo será sempre dedutível da lógica fenomênico-
sistêmica do Direito2.
Vale destacar que a Administração Pública está compelida aos primados da publicidade,
eficiência e legalidade (art. 37 da CF/88) e, nesta esteira, está jungida ao dever de
motivar os seus atos. Consentaneamente, os motivos declinados devem,
obrigatoriamente, ter lastro fático apreensível (até para se demonstrar a efetiva
existência destes motivos) e, ainda, descrito na lei como suficiente à justificação de sua
prática.
Num Estado Republicano, pois, todos os atos da administração devem ser publicizados,
corretamente justificados e calcados nas autorizações legais, pena de nulidade,
justamente por lhes retirar a necessária eficiência (pois, a míngua destes requisitos, não
operarão seus efeitos). E, a eficiência, a publicidade e a legalidade são, em essência,
decorrências lógicas de uma superpremissa do sistema jurídico - a segurança jurídica:
Paralelamente, percebemos, ainda, que, ao longo de todo o processo civilizatório,
o Direito sempre se construiu, desconstruiu-se e se reconstruiu sob três
importantes paradigmas: a segurança das relações humanas, o ideal de justiça e o
senso de alteridade.
Esses três paradigmas, aliados ao objetivo de minimização dos conflitos
humanos e ao da viabilização do bem comum, constituem a essência do
fenômeno e do sistema jurídicos. Consequentemente, a premissa ou conjunto de
premissas lógicas que, fundamentalmente, decorrem dessa essência do Direito
poderão vir a ser classificados como princípio jurídico (princípio como
indício/elemento primordial de manifestação ou de pressuposição do fenômeno,
ainda que em algumas especificidades) 3
Considerando-se, outrossim, que a correta motivação dos atos encontra na garantia da
ampla defesa a sua própria razão de ser, também esta última conforma uma premissa da
verdade material, já que motivar, sem lastrear a motivação em fatos concretos a
demonstrar a sua própria existência, significa não motivar.
O princípio da verdade material, portanto, não encerra a sua significância semântico-
normativa no dever de perscrutar os fatos inerentes aos motivos determinantes do ato,
mas, considerando-se as suas premissas (publicidade, eficiência, legalidade e garantia
da ampla defesa - como decorrências da segurança jurídica), na necessidade de se
garantir o efetivo lastro fático justificante da prática do ato de sorte a permitir a
inteligência de seus motivos, a sua adequação à lei e a possibilidade de, a eles, se
contrapor o administrado por meio de provas e argumentos suficientes à defesa de seus
interesses, afetados pelo próprio ato administrativo.
Por esta razão, insista-se, ainda que em procedimentos/processos tributários
administrativos em que, inicialmente, o ônus probandi seja da parte querelante
(contribuinte), um início de prova a ser produzida pela fiscalização é, verdadeiramente,
premente - até para que se possa identificar a situação normativo-jurídica que imponha a
predita inversão do ônus da prova. V.g., cabe à administração tributária demonstrar e
provar as situações de fato que permitam assumir a ocorrência de omissão de receitas;
igualmente, impõe-se à autoridade fiscal demonstrar, provar, que o crédito pleiteado não
encontra, de início, lastro documental suficiente a lhe emprestar liquidez e certeza e,
apenas então, invertendo o ônus probandi, instar o contribuinte a provar o contrário.

2 OLIVEIRA, Marcio Luiz. Constituição Juridicamente Adequada. Ed. Belo Horizonte: Editora D ́Plácido, 2016, p.
331.
3 Op. cit. p. 282.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991432/2016-84

II
DA DIALÉTICA PROCESSUAL.
A questão trazida à exame aparentava, até certo, ponto uma simplicidade que desafiava
a conclusão adotada pela DRJ. Com efeito, o contribuinte nunca sustentou, em qualquer
momento, que teria incorrido em erro quanto ao registro da base de cálculo da CSLL,
mas, exclusivamente, quanto as exclusões que concernentes aos valores pagos nos
meses anteriores, a fim de determinar o montante do tributo devido quanto ao 4o
trimestre de 2013. E, sendo essa a efetiva realidade do caso, a exigência feita pela
Turma a quo, no sentido de se impor ao contribuinte a exibição de documentos
necessários à comprovação da própria base imponível seria, a toda monta, despicienda,
para não dizer ilegal.
Com efeito, se a base de cálculo confessada pela empresa via DCTF permitia o cálculo
da exação nos exatos valores descritos, v.g., na DIPJ, que aponta para um valor de R$
371.905,23 (vide fichas 16, dezembro – e-fl.62 -, e 17 – e-fl. 63), a única prova a ser
produzida no feito diria respeito ao fato apontado pela insurgente, qual seja, a falta de
cômputo, para definição da predita estimativa, das importâncias pagas nos meses
anteriores.
Tem razão, todavia, a Turma a quo, quando afirma que os elementos, até então,
trazidos, não faziam a prova pretendida pela empresa, notadamente porque a DCTF
apresentada à e-fls. 104 e, pelo que consta do acórdão recorrido, mesmo após a sua
retificação, apontava para um débito de CSLL no importe de R$ 38 mil reais,
aproximadamente, valendo destacar que esta estimativa foi calculada a partir de
balancete de suspensão.
A DIPJ, de seu turno, aponta para um débito, anterior às deduções das parcelas pagas ao
longo do ano de 2013, de R$ 371 mil reais. A incompatibilidade entre as duas
informações, e o fato desta última declaração deter, realmente, caráter meramente
informativo, indiciaria, sim, a necessidade de uma melhor instrução do feito a fim de
trazer a certeza e liquidez ao direito creditório pretendido.
O que ocorre, entretanto, é que a empresa nunca foi, em qualquer momento, instada a
trazer outros elementos que não aqueles que, a teor dos preceitos do já art. 373, I, do
CPC, comprovariam a causa de pedir efetivamente deduzida, qual seja, que o valor da
citada estimativa foi incorretamente apurado ante a falta de consideração dos valores de
estimativas pagas em meses anteriores.
Que a apresentação do balancete de suspensão alhures referido é imperiosa, não se
discute. Contudo, cabia, como sustentado no tópico I deste voto, às autoridades fiscais,
enquanto entes responsáveis pela condução do processo administrativo, apontar quais
fatos ainda pressupunham a produção de provas, cujo ônus é, inarredavelmente, do
contribuinte mas que deve, quando menos, ser instado a produzí-las (lembrando que
neste tipo de processo, o primeiro momento em que a empresa tem verdadeiramente
conhecimento sobre que tipos de provas deve fazer é o julgamento intentado pela DRJ,
já que, por decidir por meio de despacho eletrônico, a DRF não faz qualquer tipo de
instrução).
E justamente para atender à exigência aposta no acórdão recorrido, a recorrente trouxe
os elementos que demonstrariam, em tese, o valor efetivamente devido da CSLL, antes
das deduções concernentes à parcelas pagas nos meses anteriores. Neste caso, a exibição
destes novos documentos, nesta fase processual, como vem entendendo este Colegiado,
se adequaria à hipótese descrita pelo art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/72, uma vez
que exibidos para se contrapor à fato suscitado, exclusivamente, na instância a quo.:
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991432/2016-84

A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF carecia
de provas documentais. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado (Acórdão de no 1302-004.634,
publicado no DJe de 27/08/2020).
Estes elementos devem ser acatados como prova do fato constitutivo da recorrente e,
mais que isso, como consequência da própria dialética processual.
II
DO EXAME DOS ELEMENTOS TRAZIDOS.
Dentre os documentos trazidos pela parte é importante afastar a pertinência, desde logo,
do LALUR, já que, não obstante trazer informações concernentes à CSLL, este livro se
destina à apuração do lucro real. O livro apropriado para demonstrar a apuração da
contribuição em exame seria o LACS o qual, diga-se, não foi exibido.
Entretanto, a insurgente trouxe, de fato, outros elementos, notadamente os balancetes
que, a priori, teriam sido utilizados para abastecer as DCTFs transmitidas e a própria
DIPJ. Neste passo, a empresa trouxe uma DRE que teria sido informada ao fisco
mediante transmissão de sua ECD e que descreve, para o período de janeiro a dezembro
de 2013, um lucro liquido da ordem de R$ 3.796.019,51. A este valor teriam sido
acrescidas parcelas de despesas não dedutíveis no montante de R$ 336.260,79 (Ficha 16
da DIPJ, linha 40 – e-fl. 63), conformando, assim a base de cálculo descrita no recurso
voluntário, i.e., R$ 4.132.280,30.
O valor devido a título da CSLL, no mês dezembro (e, por conseguinte, no próprio
ajuste) seria de R$ 371.905,23. A se considerar o valores comprovadamente pagos a
título estimativas mensais, ter-se-ia, efetivamente, um valor zero a pagar a título da
CSLL no mês de dezembro e um saldo negativo apurado na declaração de ajuste.
Qual seria, então, o problema? O problema, e como já destacado no tópico anterior, é
que a estimativa de dezembro teria sido apurada a partir de balancete de suspensão que
não foi apresentado e que deveria constar da ECF da empresa (também não exibida nos
autos). O resultado do período relativo ao mês de dezembro poderia ser, até, verificado
a partir da ECD apresentada no feito e dos balancetes de verificação constantes de e-fls.
141 (arquivo não-paginável). No entanto, estes documentos não equivalem àquele
descrito no art. 35 da Lei 8.981/95. Mais que isso, diga-se, os balanços ou balancetes de
redução ou suspensão constituem requisito objetivo à apuração do imposto e da
contribuição por outra modalidade que não a simples aplicação dos percentuais de
presunção sobre a receita bruta aferida:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991432/2016-84

O documento tratado pelo artigo citado acima não só reunirá informações sobre o
resultado aferido pela empresa no período de apuração, como declinará, precisamente,
os valores já pagos acumuladamente que poderão resultar na “suspensão do imposto”. E
este documento, diga-se, a par de todo o restante do conjunto de provas produzido, não
foi acostado aos autos.
Açodadamente, e a primeira vista, a consequência da constatação acima imporia a
adoção de uma solução contrária aos interesses do recorrente, já que, reprise-se, o ônus
da prova, quanto a liquidez e certeza do crédito, é do contribuinte.
Todavia, e como alertado e destacado, é mister das autoridades administrativas quando
menos apontar os elementos de prova que devem ser trazidos pelos interessados, pena
de vexar-se o princípio da verdade material e a garantia da ampla defesa. Como se vê do
acórdão recorrido, a DRJ efetivamente sustentou a necessidade de exibição de
documentos contábeis. Veja-se:
14. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte,
que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é
necessário que o contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os
livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o
caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi
declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração. Tal medida não foi
adotada.
O que se infere do trecho acima, contudo, que a Turma a quo condicionou o direito
creditório à exibição, genericamente apontada, de livros contábeis e documentos fiscais;
e o contribuinte, atento a isso, trouxe, senão, seus “livros (...) e documentos fiscais” (a
DRE trazida, v.g., comprova a correção do valor descrito na DIPJ e, nesta esteira,
atenderia à premissa invocada pela DRJ). Ainda que o balancete de suspensão seja, de
fato, inafastável, o fato é que se está tratando de estimativa mensal relativa à dezembro
e que, nesta esteira, reflete o resultado apontado na DIPJ.
Em casos passados já manifestei o entendimento de que a diligência a que se refere o
art. 18 do Decreto 70.235/72, não se presta para reinaugurar a fase instrutória do
processo tributário administrativo federal mas, isto sim, para aclarar dúvidas acerca do
conjunto probatório já posto. O caso concreto, pelo que exposto anteriormente, revela a
necessidade de se adequar este entendimento à particularidade aqui apontada, resultante,
diga-se, da própria dialética já abordada no tópico II, supra. Assim, na hipótese em
exame, não cabe a rigidez da interpretação retro, pena de desatendimento ao preditos
princípios da verdade material, da isonomia processual e da garantia da ampla defesa,
mormente quando, pelo que foi exibido pela insurgente, até aqui, há, sim, uma “fumaça
de bom direito”.
Pelo exposto voto por converter o feito em diligência, nos moldes do prefalado art. 18
do Decreto 70.235/72, a fim de solicitar a Autoridade Preparadora que:
a) intime a empresa recorrente a trazer, para os autos, a cópia do Balanço ou
Balancete de Suspensão, tal qual previsto pelo art. 35 da Lei 8.981/95, com base no
qual apurou a estimativa mensal, relativa à CSLL, no mês de dezembro de 2013;
b) confirme o valor do saldo negativo informado na DIPJ e, outrossim, verifique se,
porventura, este saldo negativo de 2013 não foi objeto de qualquer pedido adicional
de compensação.
Dispensa-se, neste caso, a elaboração de qualquer relatório de diligência ou mesmo a
intimação do contribuinte sobre a execução da medida instrutória ora proposta.
Atendida(s) ou não a(s) intimação(ões) expedidas à contribuinte, retornem-se os autos a
este Colegiado para análise e julgamento.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991432/2016-84

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, a fim de solicitar a Autoridade Preparadora que:
a)
intime a empresa recorrente a trazer, para os autos, a cópia do Balanço ou
Balancete de Suspensão, tal qual previsto pelo art. 35 da Lei 8.981/95, com base no qual apurou
a estimativa mensal, relativa à CSLL, no mês de dezembro de 2013;
b)
confirme o valor do saldo negativo informado na DIPJ e, outrossim,
verifique se, porventura, este saldo negativo de 2013 não foi objeto de qualquer pedido adicional
de compensação.
Dispensa-se, neste caso, a elaboração de qualquer relatório de diligência ou
mesmo a intimação do contribuinte sobre a execução da medida instrutória ora proposta.
Atendida(s) ou não a(s) intimação(ões) expedidas à contribuinte, retornem-se os
autos a este Colegiado para análise e julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital